Tribunal: TJBA
Processo: 8005830-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005830-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GILSON SANTOS REIS e outros Advogado(s): DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ARTIGO 147-B DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente que respondia a ação penal pela suposta prática do crime de violência psicológica no contexto de violência doméstica e familiar, previsto no artigo 147-B do Código Penal. A impetração buscava o trancamento da referida ação penal, sob o fundamento principal de ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de laudo pericial para comprovar o dano emocional e no fato de a acusação estar amparada exclusivamente na palavra da vítima, que, posteriormente, manifestou desinteresse no prosseguimento do feito. No curso do processamento do writ, sobreveio a notícia de que foi proferida sentença absolutória em favor do paciente na ação penal de origem. II. Questão em discussão Verificação da subsistência do objeto e do interesse de agir na presente ação de habeas corpus, que visava ao trancamento da ação penal, após a prolação de sentença que absolveu o paciente no processo criminal originário, fazendo cessar o alegado constrangimento ilegal. III. Razões de decidir A finalidade do habeas corpus é sanar, de forma célere e eficaz, violência ou coação ilegal à liberdade de locomoção. No caso concreto, o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante era o próprio curso da ação penal, que se pretendia trancar. A superveniência de uma sentença absolutória, proferida pelo juízo de primeiro grau, independentemente de seu trânsito em julgado, esgota a finalidade da impetração. O provimento jurisdicional buscado no habeas corpus (o encerramento da persecução penal) foi alcançado por outra via, fazendo com que a análise do mérito do writ perca sua utilidade e necessidade. Uma vez cessado o ato que, em tese, configurava a coação ilegal, a ação constitucional perde seu objeto. IV. Dispositivo e tese Ordem de habeas corpus julgada prejudicada. Tese de julgamento: "1. A prolação de sentença absolutória no processo criminal de origem, por fazer cessar o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção que se buscava remediar, acarreta a perda superveniente do objeto da ação de habeas corpus que visava ao trancamento da referida ação penal, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; Artigo 147-B do Código Penal; Artigos 395, inciso III, 648, inciso I, e 659 do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8005830-82.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO e como paciente GILSON SANTOS REIS, sendo apontado como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator